Tribunal: TJMT
Processo: 1010410-25.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010410-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Amamentação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), NAIRA CRISTINA PINHEIRO DA ROCHA - CPF: 308.137.308-56 (AGRAVADO), MARCELO WILSON FILIPPIN DA ROCHA - CPF: 288.854.478-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA MATERNIDADE DE 180 DIAS – DECISÃO QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não preenchidos os requisitos, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal pleiteada pela parte autora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1018025-42.2020.8.11.0041,
deferiu a liminar pleiteada para determinar à autoridade impetrada que conceda à agravada licença maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 28/02/2020, conforme certidão de nascimento juntada aos autos.

Irresignado com a decisão proferida, suscita o recorrente, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e a incompetência do Juízo Estadual.

Explica que a agravada indicou como autoridade coatora o Gerente de Monitoramento e Movimentação da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Pessoas, quando deveria ter indicado alguém do INSS; pois como é servidora contratada temporariamente, a licença maternidade deve ser paga pela Autarquia Federal, bem como o prazo é estabelecido em norma previdenciária do Regime Geral de Previdência Social, ou seja, 120 (cento e vinte dias).

Assevera que a LC nº 04/1990, não autoriza à gestante, que exerça função temporária, a licença-maternidade de 180 dias.

Aduz que a licença maternidade prevista no art. 71, da Lei Federal n. 8.213/1991, estabelece que o beneplácito é devido à segurada da Previdência Social, durante 120 (cento e vinte) dias; portanto, a agravada não faz jus ao benefício de 180 dias.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requer a reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 44234464).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 51649495).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do presente Agravo de Instrumento (ID 1010410).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que,
NAIRA CRISTINA PINHEIRO DA ROCHA
ajuizou o Mandado de Segurança nº 1018025-42.2020.8.11.0041 em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
visando a concessão de licença maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias.

O pedido liminar foi deferido pelo Juízo de 1º Grau, o que motivou a interposição do presente do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, no tocante às alegações de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, convém destacar que a matéria objeto dos autos se trata de estabilidade de servidora grávida, portanto, a responsabilidade pelo contrato é do Estado de Mato Grosso e cabe ao INSS apenas o pagamento do benefício.

Assim, a priori, nessa fase cognitiva, não há que falar em legitimidade passiva do INSS.

Noutra quadra recursal, destaca-se que o benefício de licença à gestante está previsto no artigo 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal, sendo aplicável aos servidores públicos, por força do artigo 39, §3º, do diploma citado, na modalidade indenizada.

Em análise perfunctória, convém destacar, que o legislador ao dispor sobre os direitos sociais, no artigo 6º da CF, não fez qualquer diferenciação quanto à forma de ingresso do servidor no serviço público, garantindo, de forma isonômica, a todas as servidoras em Licença Gestante/Maternidade o direito subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco meses após o parto.

Todavia, o artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar nº 330, de 10 de setembro de 2008, prevê que é direito da servidora gestante a licença maternidade pelo período de cento e oitenta dias.

A propósito, colaciono o dispositivo legal:

“Art. 235: Será concedida licença à servidora gestante por um período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, mediante inspeção médica”.

Neste sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO — GRAVIDEZ — LICENÇA-GESTANTE — PERÍODO DE CENTO E OITENTA (180) DIAS — DIREITO ASSEGURADO — ARTIGO 235 DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4, DE 15 OUTUBRO DE 1990.

A servidora pública, não obstante, possuir vínculo precário com a Administração, decorrente de contrato de trabalho temporário, possui direito à estabilidade enquanto estiver em gozo de LICENÇA-GESTANTE, cujo período será de CENTO e OITENTA (180) dias, em aplicação do artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990. Segurança deferida. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 1010172-74.2018.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Julgado em 07/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

Assim, em cognição sumária, vislumbra-se que o
decisum
objurgado está bem fundamentado, não havendo que se falar em reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020